Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-74.2020.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Insurgência contra a ré Boa Vista fundada em descumprimento da obrigação de comunicação prévia, nos moldes do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Cartórios extrajudiciais – Informações de domínio

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Insurgência contra a ré Boa Vista fundada em descumprimento da obrigação de comunicação prévia, nos moldes do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Cartórios extrajudiciais – Informações de domínio público – Utilização por órgãos de proteção ao crédito que não implica violação – Dispensabilidade da comunicação – Insurgência contra a ré Serasa fundada na disponibilização, sem prévia comunicação, dos dados existentes no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF – Banco de dados restrito ao público) – Disponibilização pelos órgãos de proteção ao crédito que não dispensa a prévia comunicação – Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever de informação não observado, nos termos da Súmula no 359 do E. STJ – Divergência de endereço - Restrição creditícia irregular – Inexistência, porém, do dever de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Recurso parcialmente provido

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000266-74.2020.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
VIVIANE CRISTINA CORATO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BOA
VISTA SERVIÇOS S.A e SERASA S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 2/13
Voto no 22271
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Apelante: Viviane Cristina Corato Pereira
Apelados: Boa Vista Serviços S.a e Serasa S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Alexandre Cesar Ribeiro
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por dano moral – Pedidos
improcedentes – Pleito de reforma da r. sentença
proferida – Possibilidade, em parte – Insurgência
contra a ré Boa Vista fundada em descumprimento da
obrigação de comunicação prévia, nos moldes do artigo
43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor –
Cartórios extrajudiciais – Informações de domínio
público – Utilização por órgãos de proteção ao crédito
que não implica violação – Dispensabilidade da
comunicação – Insurgência contra a ré Serasa fundada
na disponibilização, sem prévia comunicação, dos
dados existentes no Cadastro de Emitente de Cheques
sem Fundos (CCF – Banco de dados restrito ao
público) – Disponibilização pelos órgãos de proteção ao
crédito que não dispensa a prévia comunicação –
Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor –
Dever de informação não observado, nos termos da
Súmula no 359 do E. STJ – Divergência de endereço -
Restrição creditícia irregular – Inexistência, porém, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 3/13
dever de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes
– Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de
Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia,
submetido
à
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil
de 1973 – Recurso parcialmente provido
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Viviane
Cristina Corato Pereira, em face da r. sentença de fls. 126/132, proferida
pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, nos
autos da ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com pedido
indenizatório proposta contra Boa Vista Serviços S/A e Serasa S/A, por
meio da qual os pedidos iniciais foram rejeitados e a autora condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$1.000,00, aos patronos de cada ré.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
decidido. Argumenta que não houve notificação prévia, tendo as rés
praticaram ato ilícito que enseja o dever de indenizar (fls.133/137).
As rés ofereceram contrarrazões, pugnando pela
manutenção do julgado (fls.199/227 e 231/236).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 4/13
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório fundado na inserção dos dados da autora em cadastros
restritivos, sem notificação prévia.
De seu turno, em sede de contestação, as rés afirmaram
ter se limitado a reproduzir informações de domínio público, o que afasta o
dever de comunicação prévia.
In casu, em relação à ré, Boa Vista, prescindível a
notificação prévia para fins de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse passo, a consulta coligida aos autos, pela própria
autora (fls.18/19), demonstra ter havido a disponibilização de registros
constantes dos Cartórios Extrajudiciais, de domínio público, em relação aos
quais franqueado livre acesso, pelo que, a utilização desses dados pelos
órgãos de proteção não implica dano moral indenizável.
Nesse sentido há entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Havendo títulos protestados e execução judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 5/13
aparelhada, a existência da dívida é informação de
domínio público, em face dos assentos cartorários,
sendo, pois, em consequência, despicienda a prévia
comunicação ao devedor, de que seu nome será
inscrito na SERASA” (Resp 604.790/MG, Relator
Ministro Fernando Gonçalves).
Nesses mesmos moldes tem se manifestado esta E. Corte:
DANO MORAL
Cadastro de inadimplentes

Alegação de que os dados da restritiva foram colhidos
diretamente de Cartório de Protestos, a dispensar a
notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC

Admissibilidade Orientação do STJ que se firmou
em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC
Recurso desprovido. (TJ-SP - Relator: Ferreira da Cruz,
Data de Julgamento: 06/05/2015, 8a Câmara de Direito
Privado)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CADASTRO RESTRITIVO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição
do nome do apelante no cadastro da apelada.
Anotação oriunda de título protestado. Comunicação
prévia exigida pelo artigo 43, parágrafo 2o, do CDC.
Dispensabilidade.
Recorrida
que
se
valeu
de
informação pública contida em Cartório de Protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 6/13
Inaplicabilidade da Súmula 359 do STJ. Precedentes
da Câmara e do STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELO
IMPROVIDO.
(TJ-SP
-
APL:
00288136720138260071
SP
0028813-67.2013.8.26.0071, Relator: Donegá Morandini,
Data de Julgamento: 23/03/2015, 3a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 23/03/2015)
Destarte, a notificação prévia, disposta no artigo 43, §2o,
do Código de Defesa ao Consumidor, não era necessária ao caso em análise.
Por outro lado, quanto à ré Serasa, a insurgência prospera
em parte.
Não se olvida que as Resoluções 1.631/1989, 1.682/1990
e 3.972/2011 do Banco Central impuseram às instituições financeiras o dever
de notificar, previamente, o emitente de cheque sem fundos, antes da inserção
de seus dados no cadastro do Banco Central (CCF).
Por outro lado, a ordem constante da Circular no 2.250,
de 18.11.1992, do Banco Central do Brasil, no sentido de que o correntista
seja comunicado, por escrito, acerca do registro de dados em Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos CCF, não exonera os órgãos de proteção
ao crédito da responsabilidade pela notificação do devedor.
O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos,
mantido pelo Banco Central do Brasil, não é acessível ao público em geral, tal
como ocorre com os registros lavrados pelos cartórios de protesto de títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 7/13
ou com os cartórios de registro de distribuição de processos judiciais.
Desse modo, a utilização dos referidos dados pela Serasa
deveria ter sido comunicada à autora, consoante o preconizado na Súmula no
359 do E. STJ e precedentes:
“Processual civil Ação civil pública - Direitos individuais
homogêneos Banco de dados de proteção ao crédito
Consumidor Inscrição Ministério Público Legitimidade ativa
Interesse processual Princípio da instrumentalidade das formas
Desnecessidade de documento formal para atestar a dívida a
ser inscrita nos bancos de dados de proteção ao crédito Aviso
de recebimento dispensado - Despicienda a notificação relativa
a informações constantes em bancos de dados públicos
Necessária
a
notificação
de
negativação
derivada
de
informações constantes do 'CCF'. (...). 7. Restrições ao crédito
derivadas de informações constantes em bancos de dados
públicos, como os pertencentes a cartórios de protesto de títulos
e de distribuição judicial, por serem de notoriedade pública,
afastam o dever de notificação por parte do órgão de proteção
ao crédito. 8. O cadastro de emitentes de cheques sem fundos
mantido pelo 'Banco Central' é de consulta restrita, não
podendo ser equiparado a dados públicos, remanescendo o
dever de notificação por parte da 'Serasa' em caso de
negativação derivada de tais informações. (...)” (REsp no
1.033.274-MS, 4a Turma, m.v., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 6.8.2013, DJe de 27.9.2013)
“Civil. Ação de indenização. Inscrição de nome em banco de
dados. Ausência de comunicação. CDC, art. 43, § 2o. Resolução
no
2.724/2000
e
Circular
no
2.250/1992
do
'Bacen'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 8/13
Responsabilidade
da
entidade
cadastral.
Dano
moral
caracterizado. I. O cadastro de emitentes de cheques sem fundo
mantido pelo Banco Central do Brasil é de consulta restrita,
não podendo ser equiparado a dados públicos, como os
oriundos dos cartórios de protesto de títulos e de distribuição
de processos judiciais, de sorte que a negativação do nome
decorrente de elementos de lá coletados pela 'Serasa' deve ser
comunicada à devedora, a teor do art. 43, § 2o, do CPC,
gerando lesão moral se a tanto não procede. II. Desinfluente à
solução acima a existência da Resolução no 2.724/2000 e a
Circular no 2.250/1992, do 'Bacen', sobre a comunicação de
registro de cheque sem fundos ao correntista, pois tais normas
não têm hierarquia para afastar a determinação legal do art.
43, parágrafo 1o, do CDC, sobre a responsabilidade do órgão
cadastral ou banco de dados ao consumidor. III. A negativação
do nome do devedor deve ser-lhe comunicada com
antecedência, a teor do art. 43, § 2o, do CPC, gerando lesão
moral se a tanto não procede a entidade responsável pela
administração do banco de dados. IV. Ressarcimento que deve
ser proporcional à lesão, evitando enriquecimento sem causa.
V. Recurso especial conhecido e provido” (REsp no 999.729- RS,
registro no 2007/0250460-9, 4a Turma, v.u., Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. em 12.6.2008, DJe de 4.8.2008).
In casu, não obstante a ré afirme que tenha notificado a
autora, previamente, à disponibilização do apontamento, é certo que inexiste
prova neste sentido, porquanto, deixou de demonstrar que o endereço
comunicado (fls.111) efetivamente seja o da autora.
Nesse sentido, embora prescindível o aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 9/13
recebimento (Súmula no 404 do E. STJ), não se exime o credor quanto à
prova do efetivo encaminhamento do comunicado.
Desse modo, impõe-se o cancelamento das informações
existentes no CCF.
Quanto ao dano moral, sem razão a autora.
A restrição creditícia indevida, capaz de ensejar dano
moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização não suportava,
por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não passava pelo
constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de inadimplentes.
Contudo, no caso dos autos, conforme alinhavado pelo d.
Juiz sentenciante, a autora possuía, em data anterior, outros apontamentos que
não o discutido nestes autos (fls.11/12 e 18/19).
O dano moral não se deve puramente à negativação, mas,
por óbvio, aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a parte conta com
restrição anterior, já padece dos efeitos dela advindos (mormente o abalo ao
crédito), pelo que, em relação a restrições posteriores, não se verifica prejuízo
indenizável.
Nessa linha, o teor da Súmula 385, do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 10/13
Entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do RESP Representativo de Controvérsia no 1.386.424 -
MG, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973, julgado em 27/04/2016 (cuja ementa a seguir se transcreve):
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando
omissão
alguma
ou
negativa
de
prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da
referida súmula tenham sido acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros restritivos
de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito",
cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -
aplica-se também às ações voltadas contra o suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 11/13
credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese
em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras
anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/04/2016, DJe 16/05/2016)
No mesmo diapasão, há precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“DANOS MORAIS. Falta de prova do ato ilícito
atribuído
ao
banco.
Hipótese
em
que
o
inadimplemento do correntista tornou legítima a
inscrição de seu nome em cadastros dos órgãos de
restrição ao crédito. Inadmissibilidade da inversão do
ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das
alegações do recorrente. Hipótese em que incumbia ao
autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito
(art. 333, I, CPC). Consideração da disposição contida
no artigo 12, I, da Resolução n. 2.747/2000, do
BACEN, a tornar imprescindível o encerramento
formal do contrato bancário. Legitimidade da
cobrança das tarifas, do valor representativo de
saque, do débito de fatura de cartão de crédito e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 12/13
parcelas do financiamento bancário. Aplicação do
teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Imposição de pena por litigância de má-fé, com
arbitramento da indenização em 5% sobre o valor
atribuído à causa [R$ 44.753,55], fixada a multa de
1% sobre a mesma base de cálculo. Pedido inicial
julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação” (Apelação no. 1003374-16.2014,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 14/12/2015, v.u.).
“INDENIZATÓRIA
Hipótese em que a autora
postula indenização decorrente de inscrição indevida
em cadastro de restrição ao crédito Documentos
juntados pelo banco que comprovam a relação
jurídica
Ausência de impugnação específica

Outras
inscrições
preexistentes

Incidência
da Súmula 385 do STJ Sentença de improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça Sentença mantida
Apelo improvido. Dispositivo: negam provimento ao
recurso com observação” (Apelação no. 1002250-89.2014, Rel.
Des. Ricardo Negrão, j. 09/11/2015, v.u.).
Além disso, a aplicação da referida súmula não se
restringe aos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, a ilegalidade consiste
na inserção/manutenção indevida de dados, independentemente, do órgão ou
pessoa responsável pelo ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000266-74.2020.8.26.0549 Santa Rosa de Viterbo Voto no 22271
Fls. 13/13
Por derradeiro, considerando o não provimento do
recurso em relação à ré Boa Vista majoro os honorários advocatícios do
patrono da ré para o valor de R$1.500,00, nos termos do disposto no art.85,
§11, do Código de Processo Civil.
Em relação à ré Serasa, considerando a sucumbência
recíproca, a autora pagará ao patrono da ré o montante de 15% sobre o dano
moral afastado e a ré pagará ao patrono da autora o montante de R$1.000,00,
que fixo por equidade.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso interposto nos termos alinhavados.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora